Tribunal: TJDFT
Processo: 0718069-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO REALIZADO EM JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido de intimação da União para manifestar interesse na garantia do direito de preferência não foi deduzido nem analisado no Juízo de primeiro grau, o que obsta seu exame nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Tendo a parte agravante optado por deduzir matéria não ventilada perante o Juízo de primeiro grau e que não foi por ele apreciada, configura-se a supressão de instância, que impossibilita conhecimento do recurso.
3. Recurso conhecido e desprovido.